Tribunal: TJPA
Processo: 0015951-96.2004.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE â INEXISTÃNCIA â REDISCUSSÃO DA MATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispÃμe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaraÃ§Ã£o se destinam a preencher omissÃ£o, dirimir contradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscura ou ambÃgua do julgado. NÃ£o havendo nenhuma dessas hipÃ3teses no AcÃ3rdÃ£o, impÃμe-se a rejeiÃ§Ã£o dos embargos declaratÃ3rios, os quais nÃ£o se prestam para rediscutir questÃμes anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. A absolviÃ§Ã£o do rÃ©u pelo corpo de jurados com fundamento no art. 483, inciso III do CPP, ainda que embasado em clemÃªncia, nÃ£o constitui decisÃ£o absoluta e irrevogÃ¡vel, podendo o Tribunal âad quemâ cassar o julgamento quando restar demonstrada a total dissociaÃ§Ã£o entre o que foi decidido pelo Conselho de SentenÃ§a e as provas apresentadas em plenÃ¡rio, hipÃ3tese que nÃ£o viola a soberania dos vereditos. PRECEDENTES DO STJ. 3. OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº: 0015951-96.2004.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal).
EMBARGANTE: SÉRGIO FLORIANO SOARES FERRAZ (Adv. Arthur Dias de Arruda - OAB/PA nº.: 12.743).
EMBARGADO: O V. Acórdão n.: 211.442.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. A absolvição do réu pelo corpo de jurados com fundamento no art. 483, inciso III do CPP, ainda que embasado em clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ¿ad quem¿ cassar o julgamento quando restar demonstrada a total dissociação entre o que foi decidido pelo Conselho de Sentença e as provas apresentadas em plenário, hipótese que não viola a soberania dos vereditos. PRECEDENTES DO STJ. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada em 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal (
fls. 392/395
), opostos por
SÉRGIO

FLORIANO SOARES FERRAZ
, por intermédio do advogado Arthur Dias de Arruda (OAB/PA nº.: 12.743), com fundamento no art. 382 do CPP, com o fim de suprir a contradição a seguir narrada.

Aduz o embargante que o Acórdão n.: 211.442 encontra-se em total contradição com a determinação legal insculpida no art. 483, inciso III e §3, pois segundo seu entendimento o Conselho de Sentença possui total liberdade para decidir de acordo com o que foi produzido em plenário.

Assevera que não foi observado o que realmente determina o art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas c) e d) da Constituição Federal, os quais indica que o magistrado não deverá ser excessivo na adjetivação de sua decisão no tocante Às afirmações de mérito, sob pena de invadir o campo do subjetivismo e a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, com o fim de declarar nulo o Acórdão nº. 211.442 e contrário ao texto do §2º do art. 483 do CPP, mantendo hígida a sentença absolutória em favor do embargante.

Em sede de contrarrazões (
fls. 404/409
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fl. 411
).

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
1
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 380/387-v
), vê-se ter sido

devidamente

fundamentada as razões do conhecimento e provimento do apelo intentado pelo
Parquet
(
fls. 351/358
), tendo sido exaustivamente fundamentado que a absolvição do réu pelo corpo de jurados com fundamento no art. 483, inciso III do CPP, ainda que embasado em clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ¿
ad quem
¿ cassar o julgamento quando restar demonstrada a total dissociação entre o que foi decidido pelo Conselho de Sentença e as provas apresentadas em plenário. Senão vejamos a ementa do julgado embargado,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - ART. 121, CAPUT DO CPB - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -- PROVIMENTO - A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS, COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, NÃO CONSTITUI DECISÃO ABSOLUTA E IRREVOGÁVEL, PODENDO O TRIBUNAL CASSAR TAL DECISÃO QUANDO FICAR DEMONSTRADA A TOTAL DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - REFORMA DO JULGADO E DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nesse sentido, restou consignado no V. Acórdão que, mesmo reconhecendo a autoria e materialidade do crime imputado ao ora embargante, o Conselho de Sentença, em reposta a quesitação genérica (
fl. 346
) prevista no mencionado art. 483, inciso III do CPP, absolveu o acusado do crime praticado ¿por clemência e/ou legitima defesa¿, nos termos do que atesta a ata da sessão do júri (
fls. 349/350
), mostrando-se dessa forma, manifestamente contraria a prova produzida em plenário.

Acerca da questão, foram colacionados precedentes do Superior Tribunal Justiça corroborando com o entendimento exposto no julgado ora embargado, no sentido de que a reforma da decisão do conselho de sentença, quando dissociada das provas produzida, não viola a soberania dos vereditos. No mesmo sentido, vejamos os recentes julgados da Colenda Corte Superior,
in verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO.
AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELA CORTE LOCAL. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art.
593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base em percuciente apreciação probatória, concluiu, de forma fundamentada, pela contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, por entender haver evidente dissonância entre a sentença absolutória e os elementos probatórios carreados aos autos.
5. Destaque-se que a contradição não é de cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma. A contradição é fática, residente no claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido no processo
(AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 617.329/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO (POR CLEMÊNCIA). RÉU CONFESSO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
ÚNICA TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO QUESITADA.
ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico previsto no art. 483, III, do CPP.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que " não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP
[...]"(AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1567450/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:
STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
TJDFT: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
TJMG:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.
Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.
(Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015).

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de maio de 2021.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.